Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento referente ao 9o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento referente ao 9o Ciclo de Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento de diversos órgãos e entidades da Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 16, inciso V, do Regimento Interno/TCU, fixar as teses de que: 9.1.1. de acordo com a redação original do art. 29, "a" e "b", da Lei 3.765/1960, pensões militares instituídas antes da vigência da MP 2.215-10 (1o/9/2001) podem ser recebidas em conjunto com outra pensão militar também anterior a esse marco, desde que tais benefícios não sejam acumulados com vencimentos, proventos de aposentadoria ou de pensão de outro regime, ou com reforma; 9.1.2. admite-se a tríplice acumulação de vínculos públicos sempre que a pensão militar instituída antes da publicação da EC 103/2019 (13/11/2019) for acumulada com vencimentos e/ou aposentadorias percebidos pelo beneficiário (a) da pensão militar na forma da Constituição; 9.1.3. conforme art. 24, §§ 1o e 4o da EC 103/2019 e art. 165, §§ 6o, I, e 7o, da Portaria MTP 1.467, de 2/6/2022, sempre que pensão militar instituída antes ou depois da EC 103/2019 for percebida em conjunto com pensão por morte de cônjuge/companheiro falecido a partir desta data, além das restrições do art. 29, II, da Lei 3.765/1960 (acumulável apenas com a pensão de outro regime, exceto para os casos de manutenção do benefício da dupla acumulação de pensão militar, ao amparo do art. 31 da mencionada Lei, para o militar que manteve o benefício com a contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 da Medida Provisória 2.215-10-01), é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente em cada um destes, de acordo com as faixas previstas no § 2o do art. 24 da EC 103; 9.1.4. pensões militares instituídas ao abrigo de Lei 3.765/1960 e a partir da publicação da Emenda Constitucional 103/2019 podem: 9.1.4.1. ser percebidas em conjunto com qualquer quantidade de aposentadorias RGPS ou RPPS cujo acúmulo não for vedado pela Constituição, assegurado o recebimento integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente em cada um destes, de acordo com as faixas previstas no § 2o do art. 24 da EC 103/2019, ou; 9.1.4.2. ser acumuladas com apenas uma pensão de outro regime que, se não for pensão RPPS ou RGPS decorrente da morte de cônjuge ou companheiro instituída após a EC 103/2019 (item 233.4 do RACOM), não se sujeitam às deduções estabelecidas no § 2o do art. 24 da EC 103/2019 por não constar entre as combinações previstas no § 1o, I ou III, do referido artigo; ou ainda; 9.1.4.3. ser acumuladas tanto com vencimentos de cargo público quanto com proventos de reforma, também não se sujeitando às deduções estabelecidas no § 2o do art. 24 da EC 103/2019, por não constar entre as combinações previstas no § 1o, I ou III, do referido artigo; 9.2. considerando o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, bem como a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral (RE 602584, Tema 359), o conjunto de benefícios acumulados com pensões militares instituídas antes ou depois da EC 103/2019, exceto pensões de qualquer tipo instituídas antes da EC 19/1998, se submete às regras de teto remuneratório; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar: 9.3.1. ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à Fundação Nacional de Saúde, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ao Instituto Federal da Bahia e às Universidades Federais de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Viçosa e Rural do Rio de Janeiro que, até 31/12/2024, informe, no Módulo Indícios do e-Pessoal, os resultados das apurações de todos os indícios de irregularidades detectados até dezembro de 2023, pendentes de esclarecimentos conclusivos, sem prejuízo da observância dos limites de tolerância estabelecidos para as variáveis acompanhadas na Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.3.2. aos Comandos Militares da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, que, no prazo de sessenta dias, orientem seus órgãos competentes a adotarem as teses descritas no § 233 do Relatório de Acompanhamento, acerca das regras de acumulação de pensões militares previstas no art. 29 da Lei 3.765/1960 e no art. 24 da EC 103/2019, bem como revejam quaisquer orientações normativas que tenham editado em sentido contrário, excetuados os casos de manutenção do benefício da dupla acumulação de pensão militar ao amparo do art. 31 da mencionada Lei para os militares que mantiveram o benefício com a contribuição específica de um vírgula cinco por cento das parcelas constantes do art. 10 da Medida Provisória 2.215-10-01; 9.4. com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, recomendar: 9.4.1. ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, que avaliem a conveniência e a oportunidade de orientar os órgãos sob suas supervisões a: 9.4.1.1. solicitarem bases de dados do Sirc, conforme arts. 7o e 11 do Decreto 9.929/2019, para efetuarem verificações mediante cruzamentos com as bases de suas folhas, ou de adotarem solução semelhante à utilizada pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 3a Região (MG) e da 4a Região (RS), qual seja, utilizar aplicativo capaz de realizar consultas em série à base de dados do sistema da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), o denominado Robô i-Memoriam; 9.4.1.2. registrarem eventuais acertos financeiros após o falecimento do titular do direito, que transitam nas folhas apenas para o cumprimento de obrigações tributárias e/ou para fins de cálculo, por meio de rubricas que deixem claro se tratar de valores creditados ao inventariante do espólio ou aos sucessores, de modo a assegurar a auditabilidade das bases das folhas (art. 3o, III, do Decreto 10.046/2019) e mitigar o risco de os competentes órgãos de controle associarem tais eventos a indícios de pagamentos a falecidos; e 9.4.1.3. ante o risco de ocorrerem pagamentos a pessoas falecidas que, em vida, recorreram ao Judiciário para ver restabelecido o pagamento de benefícios previdenciários administrativamente suspensos ou excluídos, recadastrar os beneficiários de decisões judiciais que determinam reintegração em folha por ocasião do cumprimento do título, ou logo após a retomada dos pagamentos, caso não seja possível promover a medida dentro do prazo concedido pelo juízo; 9.4.2. ao Ministério da Defesa , que avalie a conveniência e a oportunidade de orientar os órgãos sob sua supervisão a: 9.4.2.1. registrarem eventuais acertos financeiros após o falecimento do titular do direito, que transitam nas folhas apenas para o cumprimento de obrigações tributárias e/ou para fins de cálculo, por meio de rubricas que deixem claro se tratar de valores creditados ao inventariante do espólio ou aos sucessores, de modo a assegurar a auditabilidade das bases das folhas (art. 3o, III, do Decreto 10.046/2019) e mitigar o risco de os competentes órgãos de controle associarem tais eventos a indícios de pagamentos a falecidos; e 9.4.2.2. ante o risco de ocorrerem pagamentos a pessoas falecidas que, em vida, recorreram ao judiciário para ver restabelecido o pagamento de benefícios previdenciários administrativamente suspensos ou excluídos, recadastrar os beneficiários de decisões judiciais que determinam reintegração em folha por ocasião do cumprimento do título, ou logo após a retomada dos pagamentos, caso não seja possível promover a medida dentro do prazo concedido pelo juízo; 9.4.3. à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGP/MGI), que avalie a conveniência e a oportunidade de orientar as organizações sob sua supervisão, ante o risco de ocorrerem pagamentos a pessoas falecidas que, em vida, recorreram ao judiciário para ver restabelecido o pagamento de benefícios previdenciários administrativamente suspensos ou excluídos, recadastrar os beneficiários de decisões judiciais que determinam reintegração em folha por ocasião do cumprimento do título, ou logo após a retomada dos pagamentos, caso não seja possível promover a medida dentro do prazo concedido pelo juízo; 9.5. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência: 9.5.1. ao Ministério Público Militar de que o envio de suas folhas de pagamento ao TCU após o fim do mês subsequente ao que se referem, como verificado em mais de três oportunidades em 2023, ultrapassou o prazo máximo definido no âmbito do acompanhamento realizado por meio do RACOM TC Processo 008.134/2023-5 , nos termos do Comunicado Diaup/Sefip 1/2023, de 2/5/2023; 9.5.2. à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGP/MGI), de que as situações a seguir podem gerar registros que comprometem a observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, a confiabilidade das informações, conforme exigido pela NBC T 16.5: 9.5.2.1. orientação aos órgãos do Sipec para que promovam prova de vida ficta no Siape de beneficiários cujo pagamento em folha havia sido suspenso para, em seguida, efetivar a exclusão por óbito e geração de folhas sem efeito financeiro, mas com rubricas de desconto, para servidores ou aposentados para os quais já têm o indicativo de óbito, como reportado na Nota Informava SEI 4634/2024/MGI, de 1o/3/2024; e 9.5.2.2. possível restabelecimento de pagamentos a falecidos "pelo próprio sistema" em razão de reforma administrativa no Siape, conforme informado pela Advocacia-Geral da União no Despacho 122/2024 DGEP/SGA/AGU; 9.6. considerar, como resultado do monitoramento do Acórdão 995/2023-TCU-Plenário : 9.6.1. integralmente cumpridas as determinações: 9.6.1.1. do item 9.1.4 pela Caixa Econômica Federal, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região; 9.6.1.2. do item 9.1.6 pela Fundação Universidade Federal de Pelotas, pelo Instituto Federal de Minas Gerais, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região e pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região; 9.6.1.3. do item 9.1.7 pelo Colégio Pedro II, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, pelo Instituto Federal Baiano e pela Universidade Federal do Pará; 9.6.2. em cumprimento e no prazo as determinações: 9.6.2.1. dos itens 9.1.1.1 e 9.1.1.2. pelo Comando da Aeronáutica; 9.6.2.2. do item 9.1.2 pelo Comando do Exército; 9.6.2.3. do item 9.1.3 pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos; 9.6.2.4. do item 9.1.4 pelo Comando da Marinha, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pela Universidade Federal da Paraíba, pela Universidade Federal do Paraná, pela Fundação Universidade de Brasília, pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pela Universidade Federal do Piauí, 9.6.2.5. do item 9.1.5 pelo Ministério dos Transportes; 9.6.2.6. do item 9.1.7 pelo Instituto Federal de Pernambuco, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Rio Grande, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade Federal de Juiz de Fora; e 9.6.2.7. do item 9.1.8 pela Universidade Federal Fluminense, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Saúde; 9.7. conceder novo prazo, até 31/12/2024, para cumprimento das determinações do item 9.1.6 pela Universidade Federal de Alagoas, pelo Instituto Benjamin Constant e pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro; e 9.8. tornar insubsistente a determinação contida no item 9.1.5 para o Ministério de Portos e Aeroportos. 9.9. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal/SecexEstado-TCU) a: 9.9.1. manter e aprimorar a fiscalização contínua das folhas de pagamento das organizações federais e distritais acompanhadas; 9.9.2. repassar, às unidades técnicas do TCU responsáveis pela certificação das gestões dos responsáveis pelas contas do INSS e do Ministério da Saúde, informações sobre o desempenho insatisfatório dessas UPC's no exercício de 2023 sobre a gestão dos indícios de irregularidades verificados em suas folhas de pagamento; 9.9.3. monitorar as recomendações propostas no item 234.2 do Relatório de Acompanhamento, nos próximos ciclos da Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento; 9.10. informar à Corregedoria da Justiça do Estado do Maranhão que o registro de óbito de número 0050196, feito às folhas 90 do Livro 62, no Cartório de Registro da 3a Zona de São Luís, indevidamente indicou o CPF 043.***.***-20, pertencente a Maria Vitoria Silva Lima, fato que gerou indício de pagamento a pessoa falecida na folha da Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas Órgãos Extintos (Decipex/MGI); 9.11. dar conhecimento do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, às seguintes organizações: Comando da Aeronáutica; Comando do Exército; Comando da Marinha; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Pelotas; Instituto Federal Baiano; Instituto Federal de Minas Gerais; Instituto Federal de Pernambuco; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Saúde; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Piauí; Universidade Federal do Rio de Janeiro; e, Universidade Federal do Rio Grande; 9.12. juntar cópias do relatório, do voto e do presente acórdão ao RACOM TC Processo 007.802/2022-6 , processo no qual foram proferidas as determinações monitoradas.